Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-49.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-49.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DIONATAN RUIZ LEAL - CPF: 056.854.171-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADEDE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIRA INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART.485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base na inércia da parte autora, no prazo legal, em emendar a inicial para comprovar o recolhimento das custas processuais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme alegado pela apelante, deveria afastar a extinção do processo por inércia, em que pese o registro da ciência da determinação de emenda pelo patrono da requerente.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento.

5. No caso, a apelante foi intimada digitalmente, por meio de seu advogado, para regularizar as custas processuais, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência.

6. A alegação da apelante de que deveria haver intimação pessoal da autora para suprir a inatividade é infundada, pois tal exigência aplica-se apenas nos casos de abandono de causa, conforme previsto no art. 485, incisos II e III, e § 1º do Código de Processo Civil, o que não é o caso.

7. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

“A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confunde com o abandono de causa previsto nos incisos II e III e § 1º, do referido art. 485.”

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, arts. 321, caput e parágrafo único e 485, incisos I, II, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j 24/05/2021; AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j 20/08/2019.

TJ-MT, AC 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024; AgR 30816/2016, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2016

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de DIONATAN RUIZ LEAL, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID. 245152185), a apelante sustenta a ausência de intimação pessoal ausência de intimação pessoal do Apelante, pela Imprensa oficial, para impulsionar o andamento do feito nos termos determinados.

Afirma que nos autos ocorreu apenas a ocorreu somente a intimação do patrono do Apelante para providenciar o andamento do processo

Aduz que o dispositivo legal a fundamentar a extinção da ação seria aquele previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual exige a satisfação de alguns requisitos para sua prolação, quais sejam: a) a não promoção pelo autor dos atos necessários ao andamento do feito pelo prazo de 30 dias; b) a intimação do patrono do autor para dar andamento ao feito através da imprensa oficial, e; c) a intimação pessoal do requerente para dar andamento ao processo.

Sem intimação para contrarrazões, uma vez que ausente a angularização processual nos autos de origem.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 245152188, e preparo efetuado, nos termos do comprovante de ID 245186157.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil,

Extrai-se da inicial que o Banco Bradesco ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de DIONATAN RUIZ LEAL em razão do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária

Entrementes, ao receber a inicial, em 16/02/2024, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação da parte autora para proceder à emenda da inicial, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, id. 245152174.

Dessa feita, diante da inércia da parte autora, ora apelante, no que tange à comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme oportunizado previamente, o Juízo a quo prolatou a sentença, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO

FINANCIAMENTOS S.A em face de DIONATAN RUIZ LEAL, qualificados nos autos.

Em decisão de id. 141196985, foi determinado o recolhimento das custas processuais.

Regularmente intimada, a parte requerente não recolheu as custas processuais, conforme id. 148818637.

Vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que a requerente, apesar de intimada para recolher as custas e taxas processuais, deixou decorrer o prazo sem cumprir a determinação judicial, de modo que o indeferimento da inicial e a extinção do feito são medidas impostergáveis.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a inicial, nos termos do artigo 330, IV, do mesmo códex.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

P.R.I.C.

Conforme exposto, o julgador de primeira instância determinou a emenda da petição inicial, para que a parte apelante juntasse aos autos os documentos supramencionados, o que não foi atendido pelo autor, culminando na prolação de sentença extintiva.

Assim, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão com base no art. 321, caput, e no inciso I do art. 485, ambos do Código de Processo Civil, os quais dispõem:

Art. 321. "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado."

Parágrafo único: "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Art. 485. "O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial."

Dessa forma, constata-se que, diante do não cumprimento da determinação judicial, a extinção do processo decorre do indeferimento da petição inicial, conforme observado pelo juízo de primeiro grau.

1. Ausência de intimação pessoal da autora e vício sanável

A apelante sustenta que a extinção do processo foi indevida, pois não houve intimação pessoal da recorrente antes da extinção por inércia, como exigido pelo art. 485, III do Código de Processo Civil.

Ademais, a recorrente aduz que tinha total interesse no prosseguimento do processo.

Alega que a visão moderna do processo repudia o formalismo exacerbado, e os vícios sanáveis devem ser corrigidos, não justificando a extinção.

Além disso, ressalta que o magistrado, ao proferir a sentença de extinção, não respeitou o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Argumenta que a extinção foi prematura e desproporcional, ofendendo o princípio da economia processual e da razoabilidade.

Assim, a apelante postula pela anulação da sentença, afastando-se a extinção do processo, para que o processo retorne à origem a fim de seguir com o andamento do feito.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Juízo a quo constatou a ausência de juntada das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxa judiciária e, desse modo, intimou a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, à conclusão. E conforme aba de expedientes dos autos de origem, o sistema registrou ciência do despacho, referente ao pagamento das custas processuais, pelo patrono da apelante em 20/02/2024 e a sentença, por sua vez, foi proferida em 03/04/2024.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto.

O Código de Processo Civil define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser concedido o prazo, para que a parte a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse contexto, tendo o julgador a quo entendido pela existência de irregularidade e determinado a intimação da apelante para emendar a inicial, deveria a recorrente ter atendido à determinação do juízo no prazo legal.

Ao contrário disso, se a instituição financeira, ora apelante não cumpre as diligências determinadas pelo Juízo, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Esse é o entendimento da Corte Superior. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" (AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 01/12/2021)”.

Ademais, sem razão a apelante ao sustentar que o indeferimento da inicial dependia da intimação pessoal da autora como exigido pelo art. 485, III do Código de Processo Civil.

Isso porque, a “dupla intimação” a que se referiu à apelante - sendo a primeira na pessoa do advogado e a segunda pessoalmente ao próprio autor; verifica-se tão somente nos casos de quando o processo “[...]
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
[...]” ou “[...]
por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, nos termos do art. 485, incisos II e III e §1º, do Código de Processo Civil,
hipóteses que não se confundem com o indeferimento da petição inicial por não cumprimento da emenda à exordial, previsto no art. 485, I, cumulado com o supracitado art. 321, parágrafo único, do mesmo Código
, in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.
Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2019). (destaquei)

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – ATO PRIVATIVO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

– (...). – O não atendimento do autor da determinação de emendar a inicial induz ao indeferimento da inicial e, conseqüente extinção do feito.

– Uma vez certificada a intimação do advogado, tratando de ato a ser praticado por este e não pela parte, desnecessário determinar intimação pessoal desta para suprir inatividade e desídia do patrono contratado, sendo este totalmente responsável como legitimo administrador da justiça que lhe foi conferido pelo artigo 133 da Constituição Federal. – (...). (N.U 1044041-26.2023.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – PRAZO NÃO CUMPRIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DO PATRONODO AUTOR – EFETUADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUÍZO – APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, DO CPC – VALOR ARBITRADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II – (...). III – Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial. (AgR 30816/2016, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2016, publicado no DJE 09/05/2016)

Portanto, tendo sido determinada a intimação da parte autora/apelante, por meio do patrono, para sanar o vício apontado na petição inicial, e não havendo cumprimento da ordem judicial no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024